Tribunal: TJMT
Processo: 1015024-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RAI no 1015024.73.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIO DEFENTE NETO e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1005662-67.2019.8.11.0037, deferiu em parte o pedido liminar apenas para determinar que o embargado apresente o Contrato e Extratos da operação n. 40/04466-1, com a planilha de evolução da dívida, bem como os lançamentos efetuados, no prazo de 30 (trinta) dias; no mais, recebeu os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.
Sustentam que, ‘os Agravantes expuseram na r. petição inicial, nos termos das leis, todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam os previstos no art. 919 e seguintes do CPC, acostando à exordial os documentos probatórios da relação fático-jurídica aduzida. Além do mais, foi requerido o efeito suspensivo da execução no formato da lei, haja vista a operação estar amparada por Garantia Hipotecária na Cédula Executada, com valor muito superior ao valor do suposto débito.’.
Aduzem que, o imóvel dado em garantia hipotecária (matrícula no 18.738, do CRI da comarca de Primavera do Leste/MT, com área de 499,94ha (quatrocentos e noventa e quatro hectares e noventa e quatro centiares), trata-se de bem valioso, mais do que suficiente para garantir a execução, sendo o referido imóvel aquele no qual os Agravantes trabalham e de onde retiram o sustento da família.
Os Agravantes argumentam ainda que, ‘pretendem, data vênia, quitar seu débito em aberto com o Banco-Agravado, mas só depois da apuração do real e justo quantum, pagando ao Banco do Brasil apenas o que se lhe é legalmente devido. Contudo, se não for concedida a suspensão da continuidade dos atos executórios para lhes conferir o direito de continuar trabalhando em seu imóvel rural, mesmo que os presentes embargos venham a ser julgados ao final procedentes, a família Defente não terá benefício algum, eis que terá sofrido danos irreparáveis com a alienação do imóvel em questão, de onde retira o sustento, impossibilitando-a de continuar a exercer suas atividades de produção.’.
Asseveram que ao ser executada a cédula que deveria ter seu vencimento prorrogado, agiu o Banco ora agravado em desconformidade com a lei, de modo que não pode ocorrer a continuidade da execução de contratos desprovidos de exigibilidade, devendo ser concedida a suspensão do feito executivo, sob pena de sobrevirem prejuízos de difícil reparação, senão irreparáveis, aos Embargantes-Agravantes.
Requer seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, já que plenamente demonstrado o cumprimento dos requisitos legais; liminarmente, seja o presente recurso recebido e concedida a tutela antecipada recursal para o fim de evitar a propagação dos danos que estão prestes a sofrer pelo indeferimento do efeito suspensivo aos seus embargos à execução, nos termos da fundamentação supra; no mérito seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, uma vez não existe nenhum óbice ao deferimento do efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, o que torna imperativa a sua concessão, eis que perfeitamente demonstrado que os Agravantes cumpriram o disposto no pelo art. 919, §1o do CPC, de modo que pede seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se a r. decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)No caso em apreço, em que pese a alegação da parte embargante de que o juízo está garantido com a contratação da operação, não a tenho como suficiente para garantir a execução.
Outrossim, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o periculum in mora, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.
Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
De igual modo, não vislumbro, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada para excluir o nome dos embargantes dos sistemas de proteção de crédito, visto que a probabilidade do direito fundamenta-se em meros argumentos, vez que não restou evidenciado registro de inscrição em qualquer órgão de restrição e proteção ao crédito.
Dessa forma, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar apenas para determinar que o embargado apresente o Contrato e Extratos da operação n. 40/04466-1, com a planilha de evolução da dívida, bem como os lançamentos efetuados, no prazo de 30 (trinta) dias.
No mais, RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.”. (id. 50726478)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator